Tribunal: STF
Processo: RE 1569666
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Fornecimento de medicamentos. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Competência. Sistema Único de Saúde (SUS). Temas nº 793 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Recurso Extraordinário ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a condenação do Município e do Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento de medicamentos e materiais para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1.



    2. O recorrente pleiteia a exclusão da condenação do Estado no fornecimento dos medicamentos e a supressão da condenação genérica e incerta para fornecimento de quaisquer outros medicamentos, insumos e aparelhos, argumentando contrariedade aos arts. 2º, 5º, inc. LV, 196, 198, inc. I, e 195, § 1º, da Constituição da República, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3. O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ julgou parcialmente procedente o pedido. A 7ª Câmara Cível do TJRJ negou provimento aos recursos do Município e do Estado. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça manteve o acórdão original, entendendo que a decisão não era dissonante das teses fixadas nos Temas RG nº 793 e nº 1.234, e que as regras de direcionamento do ônus financeiro seriam aplicadas na fase de cumprimento de sentença.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade dos entes federativos (Município e Estado) pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à época da propositura da ação, mas que passaram a ser fornecidos, e a aplicação das teses de repercussão geral fixadas nos Temas RG nº 793 e nº 1.234 do STF, considerando a modulação de efeitos deste último.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    6. A questão da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS, foi objeto do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos sobre a matéria.



    7. Em referendo à tutela provisória incidental no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC), o Plenário do STF estabeleceu parâmetros, dentre os quais, o que os processos com sentença prolatada até 17/04/2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    8. O mérito do Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), julgado em 16/09/2024, homologou acordos interfederativos e fixou regras detalhadas de competência, custeio e análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS, entre outros.



    9. A modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 1.234 estabelece que as alterações de competência e a aplicação das novas regras de custeio e responsabilidade somente se dão para os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito (11/10/2024), não incidindo sobre os processos em tramitação até o referido marco e afastando a possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência.



    10. No caso concreto, a ação de fornecimento de medicamentos foi protocolada em dezembro de 2006, em momento anterior à fixação dos Temas RG nº 793 e nº 1.234 e, crucialmente, à modulação de efeitos deste último. Ademais, os insumos de insulina, à época não fornecidos, são atualmente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Assim, a responsabilidade solidária do Município e do Estado deve ser mantida.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação contra o Município e o Estado do Rio de Janeiro para fornecimento dos medicamentos e materiais para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, não encartados no Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde: 1) Insulina Lantus; 2) Canetas Descartáveis com 3 ml por mês; 3) Insulina Novorapid-3 Refis por mês; e 4) 180 fitas por mês da marca One Touch Ultra (e-doc. 2). 



    2. O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ julgou, em suma, parcialmente procedente a pretensão da parte autora “para condenar os réus solidariamente a fornecer a parte autora os medicamentos e utensílios descritos na inicial, ou similar com os mesmos efeitos terapêuticos, mediante apresentação de receita médica e atestados médicos atualizados emanados de hospitais públicos, durante todo o tempo que deles necessitar a parte autora, tornando definitiva a tutela antecipadamente concedida” (e-doc. 4). 



    3. A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos recursos do Município e do Estado (e-doc. 16).



    4. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade aos “arts. 2º, 5º, LV, 196 caput, 198, I e 195, § 1º da Constituição Federal” (e-doc. 18, p. 2). 



    4.1. Aponta que “o fornecimento de quaisquer medicamentos e insumos que se façam necessários no curso do tratamento e que não se sabe ainda quais, viola o princípio do contraditório e da ampla-defesa, esculpido no art. 5º, LV, da CF/88, segundo o qual é assegurado a ambas as parte interferir no resultado do processo, através, inclusive, da produção de provas para convencimento do juízo competente” (e-doc. 18, p. 5; grifos no original). 



    4.2. Compreende que “o v. acórdão não pode prosperar eis que atribui ao Estado obrigação que extrapola sua competência para o caso específico do medicamento requerido, valendo lembrar o teor art. 197 da Constituição Federal que estabelece que cabe ao Poder Público dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde nos termos da lei, reforçando a lógica, que inspira o princípio da legalidade administrativa consagrado no art. 37, caput da Constituição Federal” (e-doc. 18, p. 12).



    4.3. Ao final, pede o provimento do recurso “para reformar o acórdão proferido pela Colenda 7a. Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a fim de excluir o Estado de fornecer os medicamentos indicados na Inicial, bem como suprimir a condenação genérica e incerta de fornecimento de quaisquer outros medicamentos, insumos e aparelhos, por clara afronta ao art. 5º, LV da Constituição Federal”



    5. O recurso foi sobrestado (e-doc. 31) e, após, a decisão foi ratificada para negar provimento ao recurso do Distrito Federal, na forma assim ementada:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC, EM RECURSO DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 793 DO EG. STF. DIREITO UNIVERSAL À SAÚDE. MEDICAMENTOS, TRATAMENTOS, E INSUMOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A QUAL ENTE DEVE SER DIRECIONADO O ÔNUS FINANCEIRO OU SEU RESPECTIVO RESSARCIMENTO. DISCIPLINA DO TEMA 793 DO EG. STF. DECISÃO E ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO (ID. 149 E 176/178) QUE NÃO ESTÃO EM DISSONÂNCIA COM O TEMA 793 DO EG. STF. REGRAS DE DIRECIONAMENTO DE ÔNUS, REPARTIÇÃO E/OU RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS DEVEM SER APLICADAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EM AÇÃO PRÓPRIA. QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NÃO PODEM SER OPONÍVEIS AO ADMINISTRADO EM PREJUÍZO DO SEU DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PRECEDENTES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.” (e-doc. 41).



    6. Dado o julgamento do Tema RG nº 1.234, surgiu novo sobrestamento do feito (e-doc. 45) e, posteriormente, nova análise e manutenção do acórdão. Eis a ementa:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC, EM RECURSO DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA.TEMA 793 DO EG. STF. DIREITO UNIVERSAL À SAÚDE. MEDICAMENTOS, TRATAMENTOS, E INSUMOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A QUAL ENTE DEVE SER DIRECIONADO O ÔNUS FINANCEIRO OU SEU RESPECTIVO RESSARCIMENTO. DISCIPLINA DO TEMA 793 DO EG. STF. DECISÃO E ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO (ID. 149 E 176/178) QUE NÃO ESTÃO EM DISSONÂNCIA COM OS TEMAS 793 E 1234 DO E. STF. REGRAS DE DIRECIONAMENTO DE ÔNUS, REPARTIÇÃO E/OU RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS DEVEM SER APLICADAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EM AÇÃO PRÓPRIA. QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NÃO PODEM SER OPONÍVEIS AO ADMINISTRADO EM PREJUÍZO DO SEU DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TEMA 1234 DO E. STF. PRECEDENTES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.” (e-doc. 50).



    7. Em juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça manifestou haver aparente dissonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto “a Câmara de origem reconheceu a solidariedade entre os entes federativos, mas afastou a necessidade de direcionamento da obrigação e do custo na fase processual em que o feito se encontra” (e-doc. 54, p. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. A questão controvertida nos presentes autos suscitou muitas controvérsias no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça. De início, pareceu resolvida no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), quando assentada a solidariedade entre os entes da Federação para o fornecimento dos medicamentos necessários à garantia do direito à saúde. Seguiu-se o julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos acrescidos).



    9. A decisão mencionada, entretanto, não foi suficiente para solucionar a controvérsia, sobretudo em se tratando da necessidade, ou não, da presença da União no polo passivo, quando o pleito diz respeito a medicamento não incorporado ao SUS. Foi preciso, então, reconhecer nova repercussão da matéria, o que levou ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e no qual foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão nele contida e dos processos em que se discute a aplicação do Tema RG nº 793, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.234. 



    10. Na sequência, tendo em vista o julgamento do IAC nº 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se versava sobre a mesma matéria, o Ministro Gilmar Mendes deferiu pedido incidental de tutela provisória para estabelecer parâmetros a serem observados pelas instâncias de piso, decisão referendada pelo Plenário, ante a seguinte ementa: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



     2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada.”



    (RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023).



    11. A questão seguiu gerando controvérsias e debates nacionais, vindo o mérito do Tema RG nº 1.234 a ser julgado após a realização de acordos interfederativos. Confira-se o teor da respectiva ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III. CUSTEIO 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V. PLATAFORMA NACIONAL 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.



     5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 



    VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 



    7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 



    7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 



    7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 



    7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 



    7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 



    7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissã